Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-74.2024.8.11.0020
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001017-74.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial, Acessão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENILDO SILVA BATISTA - CPF: 494.394.721-20 (APELADO), ANDREZA ARANTES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 040.372.811-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO RENAJUD SOBRE VEÍCULO ALIENADO. TRANSFERÊNCIA NÃO REGISTRADA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Banco do Brasil S/A (Embargado) contra sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro, determinando a exclusão de restrição RENAJUD sobre o veículo Mercedes Benz/Accelo 815, de propriedade do embargante Denildo Silva Batista, e condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais em favor da parte embargante/apelada.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade impõe que os ônus processuais sejam suportados por quem deu causa à propositura da ação. A jurisprudência do STJ (Tema 872) e a Súmula 303 estabelecem que a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais nos embargos de terceiro deve recair sobre quem deu causa à constrição indevida.

4. O embargante/apelado adquiriu o veículo em 2018, mas não providenciou a devida transferência de propriedade até o momento da constrição judicial em 2024.

5. O embargado/apelante, ao tomar ciência da penhora, manifestou imediatamente sua concordância com a baixa da restrição, inclusive antes mesmo da citação nos embargos. Não houve resistência por parte do banco credor.

6. Assim, a sentença comporta reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para inverter os ônus sucumbenciais, condenando o embargante/apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia-MT, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em seu desfavor por
Denildo Silva Batista.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da inicial “
para DETERMINAR o cancelamento da restrição efetuada nos autos principais (0005222-47.2016.8.11.0020), sobre o bem móvel de marca Mercedes Benz, caminhão corroceria/fechado, m. Benz/accelo 815, ano 2014, placa QBE1113/MT, cor vermelha, chassi nº 9BM979028ES026053
” – sic e condenar o Embargado/Apelante “
ao ressarcimento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% por cento do valor da causa
” - sic.

Em suas razões, o Apelante sustenta que jamais se opôs à pretensão do Apelado, pois se manifestou pela desconstituição da penhora do veículo realizada via sistema RENAJUD, e que os honorários devem ser suportados pelo Apelado, quem deu causa à constrição indevida, haja vista que não transferiu o bem ao tempo oportuno, visando dar publicidade à transação.

Ressalta que os ônus sucumbenciais não devem ser impostos à instituição financeira, “
uma vez que não praticou ato que justificasse sua responsabilização
” - sic.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, invertendo os ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração da verba honorária (ID 284663395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste, única e exclusivamente, quanto a possibilidade da inversão dos ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios) fixados na sentença combatida, do seguinte modo:

“(...) Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial (art. 487, inciso I, do CPC), para
DETERMINAR
o cancelamento da restrição efetuada nos autos principais (0005222-47.2016.8.11.0020), sobre o bem móvel de marca Mercedes Benz, caminhão corroceria/fechado, m. Benz/accelo 815, ano 2014, placa QBE1113/MT, cor vermelha, chassi nº 9BM979028ES026053.

Condeno o embargado ao ressarcimento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% por cento do valor da causa.

Após o trânsito em julgado, TRASLADE-SE cópia desta sentença para os autos principais (0005222-47.2016.8.11.0020).

Sem manifestação, AO ARQUIVO, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte. (...)”
– sic ID 284663387 com destaques.

A respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 303 que assim prevê:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese por ocasião do julgamento do Tema 872, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, RESPONSABILIZANDO-SE O ATUAL PROPRIETÁRIO (EMBARGANTE), SE ESTE NÃO ATUALIZOU OS DADOS CADASTRAIS. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016) – destaquei.

Portanto, deve-se analisar a matéria sob o prisma do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Nesse contexto, há que se observar no caso em julgamento que se trata de Embargos de Terceiro opostos por Denildo Silva Batista contra o Banco do Brasil S/A, visando a baixa da constrição do veículo Mercedes Benz/Accelo 815, placa QBE-1113, realizada via sistema RENAJUD nos autos da Ação de Execução nº 0005222-47.2016.8.11.0020, movida pelo Embargado/Apelante em desfavor de E. F. de Paula & Cia LTDA-ME, Edilene Flores de Paula e Edmar Donizete de Paula.

No caso, se observa que após a citação nos presentes autos (ID 284663381), de imediato a instituição financeira Embargada/Apelante manifestou pela concordância com a baixa da constrição, ou seja,
não resistiu à pretensão do Embargante/Apelado.

Inclusive, em data anterior à supracitada manifestação, a instituição financeira se manifestou na Ação de Execução principal, autos nº 0005222-47.2016.8.11.0020, pelo desinteresse na penhora do referido veículo e a baixa da restrição lançada no sistema RENAJUD (petição ID 175867016 daqueles autos).

Assim sendo, evidencia-se que o Apelante em momento algum se irresignou quanto à indevida restrição. Ao contrário, manifestou concordância com a baixa da restrição.

Somado a isso, tais fatos demonstram que
a restrição somente ocorreu por culpa e responsabilidade do próprio Embargante/Apelado, que adquiriu o veículo no ano de 2018, conforme contrato de compra e venda acostado na inicial (ID 284663351), e ainda no ano de 2024 (data da constrição) não havia realizado a devida transferência perante o órgão competente.

Logo, à toda evidência, a sentença não se mostra escorreita ao condenar o Embargado/Apelante aos ônus da sucumbência, pois quem deu causa à ação foi a parte contrária (Embargante/Apelado).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBECIAIS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA Nº 303 DO STJ – TEMA 872 DO STJ – RESPONSABILIDADE DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN É DO ADQUIRENTE – EXEQUENTE/EMBARGADO NÃO TINHA COMO TER CONHECIMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO BEM – SOMENTE HÁ PROVA DA EXISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO NA DATA DE 07/04/2016 – TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL DE 30 DIAS PARA REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN – ART. 123, I, § 1º E ART . 233 DO CTB – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À LUZ DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS. (...) À luz da causalidade, verifica-se que o próprio adquirente embargante é quem deu azo à demanda de embargos, isso porque se tivesse efetivado a transferência do veículo para sua titularidade em tempo oportuno, atualizando os dados cadastrais perante o DETRAN desde quando realizado o negócio jurídico e viabilizada a transferência da titularidade nos sistemas informativos do órgão de trânsito, certamente não teria problema com a constrição RENAJUD objeto dos embargos, repisando-se aqui que somente há prova da ulterior existência da constrição em data de 07/04/2016. Com base na exegese do Tema 872 do STJ (“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”), impõe-se a reforma do julgado porque: 1) a responsabilidade de transferir a propriedade do veículo junto ao Detran é do adquirente, não havendo como imputar à parte apelante a responsabilidade pela constrição indevida, uma vez que o Exequente/Embargado não tinha como ter conhecimento da negociação do bem; 2) somente há prova da existência da constrição na data de 07/04/2016, quando ainda não estava regularizado o cadastro do veículo perante o DETRAN na titularidade do adquirente embargante; 3) a parte embargante não comprova sua alegação de que tentou realizar a transferência em 21/12/2015 e de que nesta data já pendia a constrição nesta data; 4) quando da alegada tentativa de transferência do bem já havia transcorrido o prazo legal de 30 dias para, após a realização do negócio jurídico de alienação do bem, regularização da transferência perante o DETRAN nos moldes do que preconiza o CTB (art. 123, I, § 1º e art. 233) . Recurso provido. Sentença reformada para inversão do ônus sucumbencial à luz da causalidade. Honorários majorados.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003918-50 .2016.8.11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO VENDIDO A TERCEIRO E NÃO TRANSFERIDO - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo em vista que o Banco embargado somente tomou ciência da alienação do veículo penhorado quando do ajuizamento dos embargos de terceiro, E não opôs resistência ao pedido da Embargante, não lhe pode ser imputado o ônus da sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.
(TJ-MT 10260839520218110041 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO EMBARGANTE - FALTA DE REGISTRO - PRINCIPIO DA CAUSALIDADE - SUMULA Nº 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida sobre veículos deve arcar com os honorários advocatícios. No caso, o embargante deve suportar os ônus, pois não providenciou a transferência do veículo junto ao órgão competente. Inteligência do art . 123, I, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro e Súmula nº 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”
(TJ-MT - AC: 00151461420198110041 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2020)

EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – INVERTIDA A SUCUMBÊNCIA – Insurgência recursal da embargante – Pedido de condenação da embargada no pagamento da verba sucumbencial – Inadmissibilidade – Aplicação do princípio da causalidade – Súmula nº 303 do STJ e tese fixada em sede de recursos repetitivos Tema 872 (REsp. nº 1.452.840/SP) – A ausência de registro da transferência do veículo ensejou a constrição do bem e a consequente propositura dos embargos de terceiro – Despesas processuais e honorários advocatícios de responsabilidade da embargante/apelante – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 1008449-51.2023.8.26 .0477 Praia Grande, Relator.: Salles Rossi, Data de Julgamento: 16/02/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024).

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para
inverter os ônus sucumbenciais
, condenando o Embargante/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do Código de Processo Civil).

Em virtude do resultado do julgamento, descabida a majoração dos honorários em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025